Tribunal: TJMT
Processo: 1011037-06.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011037-06.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO GONCALVES ALONSO - CPF: 921.632.701-49 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL E ISENÇÃO DAS CUSTAS DECORRENTES DA APREENSÃO –
AQUISIÇÃO DO BEM ANTERIOR AOS FATOS CRIMINOSOS – RENDA LÍCITA DO APELANTE – APREENSÃO NÃO DECORRENTE DE PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO BEM PARA PRÁTICA DE CRIMES OU TRANSPORTE DE DROGAS – DEFERIMENTO DE IDÊNTICA PRETENSÃO FORMULADA POR CORRÉU – DESINTERESSE DO ORGÃO MINISTERIAL NA APREENSÃO DO BEM - RESTITUIÇÃO PERTINENTE - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJMG -
RECURSO PROVIDO
.

A restituição de coisa apreendida somente pode ocorrer quando for demonstrada de forma categórica a propriedade lícita do bem (CPP, art. 120,
caput
); a apreensão não mais interessar ao processo (CPP, art. 118); e o bem não estiver sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘a’).

Se comprovada a propriedade
“inequívoca do veículo, o qual fora adquirido anos antes dos supostos fatos delitivos atribuídos, e não havendo indício de ilicitude na sua aquisição”
(Procuradoria Criminal Especializada).

“Ante a ausência de provas de que o veículo tenha sido utilizado na empreitada criminosa, bem como a manifestação do órgão ministerial pelo desinteresse na apreensão, sua restituição à legítima proprietária é medida que se impõe.”
(TJMT, AP 1004310-37.2023.8.11.0004)

O pagamento de despesas com a remoção e estadia só se aplica aos casos de recolhimento do bem por infração de trânsito,
“não se justificando a referida cobrança na hipótese de apreensão pela autoridade policial ou judicial para a apuração de crimes”

(TJMT, AP 0001962-66.2020.8.11.0037).

Recuso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011037-06.2023.8.11.0006

-
COMARCA DE CÁCERES

APELANTE:

PAULO SERGIO GONCALVES ALONSO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO SERGIO GONCALVES ALONSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos do incidente processual (PJe 1011037-06.2023.8.11.0006), que indeferiu a restituição do veículo Fiat Siena, placa OAP-8711, renavam 00454577036, chassi 8AP17277EC2246280,
apreendido durante a “Operação Efialtes”, deflagrada para apuração

dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, peculato e lavagem de dinheiro – art. 2º,
caput
, e §4º, II, da Lei nº 12.850/13, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 312 do CP e art. 1º da Lei nº 9.613/98 – (
fls. 19/20 - ID 198092667)
.

O apelante sustenta que o
“bem foi adquirido antes dos fatos em apuração, o que demonstra que não fora adquirido com os proventos da infração”.

Requer o provimento para que seja determinada a restituição do veículo Fiat Siena, placa OAP-8711, renavam 00454577036, chassi 8AP17277EC2246280, com isenção das custas decorrentes da apreensão (fls. 45/52-ID 207461696).

O GAECO – UNIDADE DESCONCENTRADA DE CÁCERES – pugna pelo provimento (fls. 54/56-ID 209874661).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Veículo apreendido – Alega que a manutenção do veículo apreendido não interessa ao processo – Pedido de restituição – Legítima propriedade do bem comprovada – Ausência de indício de ilicitude na aquisição – Corréu em situação idêntica que teve seu veículo restituído – Fatos imputados posteriores à aquisição – Restituição pertinente – Parecer pelo provimento do recurso.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 59/60- ID 211593151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Em 19.4.2022, a Polícia Judiciária Civil, durante a incineração de drogas realizada pela Delegacia Especializada da Fronteira de Cáceres – DEFRON –, constatou que lacres

de substâncias entorpecentes apreendidas estavam violados
,
sendo que as drogas foram substituídas por isopor, gesso e areia.

Instaurada a investigação pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, apurou-se que policiais civis, com outros integrantes da organização criminosa, estariam envolvidos na subtração de drogas armazenadas no interior da delegacia, as quais posteriormente eram comercializadas para traficantes, ensejando como desdobramento lavagem de dinheiro por pessoas físicas e jurídicas.

Instaurado inquérito policial para apuração do fato, a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso expediu a Portaria n.º 2022.10.5917 determinando a correição extraordinária/inspeção na sala que se encontrava, sob custódia, toda droga apreendida pela Delegacia Especializada da Fronteira – DEFRON –, oportunidade na qual apurou-se que
“haviam tabletes com material de isopor, gesso e areia, possivelmente substituindo a droga que estava anteriormente acondicionada pela apreensão, bem como a coleta de impressões digitais aptas a serem confrontadas”
, consoante extrai-se dos Laudos Periciais nº 400.2.04.2022.004548-01, 400.2.04.2022.004547-01 e 400.2.04.2022.004612-01.

Durante a deflagração do denominada “Operação Elfiates”, o

veículo Fiat Siena, placa OAP-8711, renavam 00454577036, chassi 8AP17277EC2246280, de propriedade do apelante PAULO SERGIO GONCALVES ALONSO, foi apreendido pela Polícia Judiciária Civil.

Em 18.1.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pelo apelante com a seguinte fundamentação:

“No caso em tela, embora haja demonstração da propriedade pelo requerente, os bens em comento foram apreendidos no bojo do Inquérito Policial cuja investigação consiste na apuração dos crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e ainda há interesse nos bens para a instrução processual, porque estão sujeitos à pena de perdimento, a depender do desfecho da ação penal.

Todavia, no que concerne ao aparelho telefônico celular, já foi periciado e extraídos os dados que interessam à investigação, razão pela qual pode ser restituído.

Sendo assim, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO e julgo extinto o presente incidente, com resolução de mérito, determinando tão somente a restituição do aparelho celular Xiaomi Redmi Note 11, 2/128, nº 864232068104060.”

(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - fls. 19/20 - ID 198092667)

Pois bem.

O automóvel
Fiat Siena, placa OAP-8711, renavam 00454577036, chassi 8AP17277EC2246280 foi adquirido pelo apelante em
6.12.2018
, consoante registro veicular cadastrado no Detran-MT (fls. 9), ao passo que

os fatos criminosos teriam sido cometidos entre os
anos de 2021 e 2022
.

No julgamento do RE nº 638.491/PR, em repercussão geral, o c. STF decidiu ser “
possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” (Tema 647 – Relator Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Indubitavelmente, o c. STF assenta a responsabilidade objetiva de confisco de bens utilizados no tráfico de drogas sem qualquer preexistência de habitualidade, reiteração de uso ou mesmo modificação das características do veículo. Basta o liame entre o ato do agente e o fato ilícito.

Igualmente o e. STJ, entende a expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário (AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015) à luz do art. 63 da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, a aquisição do veículo precedeu os fatos criminosos e o apelante, à época, possuía renda lícita decorrente do desempenho da função pública de investigador de Polícia.

Outrossim, a apreensão não decorreu de prisão em flagrante e inexiste registro de que o veículo era utilizado para prática de crimes ou, principalmente, para o transporte de drogas pelo apelante. Vale dizer, não resultou
“comprovada a relação direta e intencional como instrumento do crime ou sua aquisição como produto do tráfico de entorpecentes”
(TJMG, Ap nº 1.0342.18.008022-4/001 - Relator: Des. Adilson Lamounier - 7.10.2019).

Atente-se, ainda, que o Juízo singular deferiu o pedido de restituição do veículo Hyundai Azera, formulado pelo corréu Valdenir Luciano da Silva, por entender que a compra do automóvel foi realizada antes dos atos criminosos, de modo que
“não há como afirmar que para sua aquisição foram utilizados recursos advindos da prática criminosa, de forma que não está sujeito ao perdimento e, via de consequência, não interessa ao processo”
, a recomendar idêntico tratamento jurídico em relação ao apelante, nos termos do art. 580 do CPP.

E mais. O órgão do Ministério Público de primeiro grau não manifestou interesse na apreensão do automóvel, anuindo com sua restituição, em sede de contrarrazões.

A restituição de coisa apreendida somente pode ocorrer quando for demonstrada de forma categórica a propriedade lícita do bem (CPP, art. 120,
caput
); a apreensão não mais interessar ao processo (CPP, art. 118); e o bem não estiver sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘a’).

Se comprovada a propriedade
“inequívoca do veículo, o qual fora adquirido anos antes dos supostos fatos delitivos atribuídos, e não havendo indício de ilicitude na sua aquisição”
, a pleito de restituição mostra-se pertinente, como bem pontuado pela

Procuradoria Criminal Especializada.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Ante a ausência de provas de que o veículo tenha sido utilizado na empreitada criminosa, bem como a manifestação do órgão ministerial pelo desinteresse na apreensão, sua restituição à legítima proprietária é medida que se impõe.”
(AP 1004310-37.2023.8.11.0004 – Relator: Des. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 6.3.2023)

Noutro ótica, o pagamento de despesas com a remoção e estadia só se aplica aos casos de recolhimento do bem por infração de trânsito,
“não se justificando a referida cobrança na hipótese de apreensão pela autoridade policial ou judicial para a apuração de crimes”

(TJMT, AP 0001962-66.2020.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 7.10.2022).

Sob essa ótica, a restituição do veículo deve ser autorizada, isentando o apelante do recolhimento de despesas administrativas decorrentes da apreensão.

Com essas considerações, recurso
conhecido e PROVIDO
para
determinar a restituição do veículo Fiat Siena [placa OAP-8711, renavam 00454577036, chassi 8AP17277EC2246280] ao apelante Paulo Sergio Goncalves Alonso, com isenção das custas decorrentes da apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024